Tribunal: TJDFT
Processo: 0000183-64.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CRÉDITO. CÁLCULOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
1. Ao decidir a questão, se o julgador verifica que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já está suficientemente provada, não está obrigado a autorizar diligências desnecessárias ao desate da lide, sem caracterizar, portanto, cerceamento de defesa.
2. Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato, desde que não cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual. Precedentes do STJ.
3. Caso o embargante entenda que a planilha de cálculos apresentada pelo autor da monitória não traduz a realidade, deve impugnar especificamente os cálculos através da apresentação de planilha própria, demonstrando a partir de sua própria avaliação as erronias nos valores apresentados pelo credor.
4. Recurso não provido.